Tribunal: TJMT
Processo: 1010599-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010599-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO NATALINO DRAGONI - CPF: 482.663.611-34 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), WALDETE ELIANE DE ALMEIDA DRAGONI - CPF: 778.089.911-04 (RECORRENTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (RECORRIDO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (RECORRIDO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: 1o Vogal: Dr. Luis A. Bortolussi Junior. 2o Vogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da prescrição trienal para restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, estabelecida no Tema 938 do egrégio Supremo Tribunal de Justiça, está adstrita aos casos em que a causa de pedir se funda na abusividade da transferência dos custos da comissão de corretagem ao consumidor pela Incorporadora.
Se o pedido de restituição decorre da rescisão do contrato por culpa da construtora em virtude de atraso na entregada obra, e não em decorrência de enriquecimento sem causa ou de ilegalidade da cobrança da taxa, o prazo prescricional aplicável é o decenal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1010599-63.2021.8.11.0001

Recorrente:
Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA.

Recorridos:
Rogério Natalino Dragoni e Waldete Eliane De Almeida Dragoni.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA
.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer - Restituição do Valor pago Cumulada com Reparação Por Danos Morais e Materiais.

Sentença
(Id. 89056166)
:
julgou procedente a exordial, em relação à restituição total de valores pagos pelas partes requeridas, afastou dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 103629559): requer reforma da sentença sendo reconhecida a prescrição trienal.

Contrarrazões
(Id. 1 103945917):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1010599-63.2021.8.11.0001

Recorrente:
Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA.

Recorridos:
Rogério Natalino Dragoni e Waldete Eliane De Almeida Dragoni.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA
.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer - Restituição do Valor pago Cumulada com Reparação Por Danos Morais e Materiais.

Sentença
(Id. 89056166)
:
julgou procedente a exordial, em relação à restituição total de valores pagos pelas partes requeridas, afastou dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 103629559): requer reforma da sentença sendo reconhecida a prescrição trienal.

Contrarrazões
(Id. 1 103945917):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023